Tribunal: TJMT
Processo: 1032393-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032393-49.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO MORAES DE CAMPOS - CPF: 956.225.781-91 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INADEQUACÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de origem, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, bem como a regularidade dos encargos cobrados e a ausência de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a oposição de embargos de declaração, notadamente quanto à alegada omissão sobre onerosidade excessiva e suposta ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram conhecidos, por atenderem aos requisitos do art. 1.022 do CPC.

4. Inexistem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as alegações da parte, inclusive quanto à validade do contrato, à transferência dos valores, à regularidade dos encargos e à ausência de vício de consentimento.

5. A alegação de onerosidade excessiva foi expressamente analisada, sendo descartada por ausência de demonstração de taxas abusivas ou comparativo de mercado.

6. O voto embargado registrou, para fins de prequestionamento, a consideração dos dispositivos do CDC e da Súmula 297 do STJ, afastando qualquer omissão relevante.

7. Os embargos de declaração foram utilizados com intuito de rediscutir a matéria, finalidade que não se coaduna com a natureza do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos da decisão configura inadequação da via eleita. 2. Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões relevantes à solução do mérito e registra expressamente os dispositivos legais analisados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CDC, arts. 6o, 31, 39, 51, 52, 54-B e 54-D.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO AUGUSTO MORAES DE CAMPOS
em face do acórdão (id. 279681869) que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela instituição bancária, para reformar a r. sentença recorrida, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, via de consequência julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Aduz a Embargante (id. 281441881) que o v. acórdão embargado estaria eivado de omissão e contradição, por não ter enfrentado a alegada onerosidade excessiva do contrato; a suposta divergência entre as taxas cobradas e as informadas na contratação; e por não ter feito menção expressa aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor invocados (arts. 6o, 31, 39, 42, 51, 52, 54-B, 54-D, entre outros).

Diante desse contexto, requer o saneamento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos legais, sem pedido de modificação do resultado.

A parte Embargada deixou de apresentar
contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

No caso em tela, conheço dos embargos de declaração, por preencherem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

Contudo, nego-lhes provimento.

Isso porque, não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão material relevante no acórdão que reformou a sentença de origem. A decisão colegiada reconheceu, com base em provas documentais, que: i) o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente celebrado; ii) o autor recebeu os valores contratados via TED; iii) os encargos aplicados — incluindo os juros constantes nas faturas — são inerentes à modalidade contratada;

iv) não houve qualquer comprovação de erro essencial ou vício de consentimento.

No tocante à alegada onerosidade excessiva, observa-se que: as taxas de juros são as praticadas em contratos de cartão de crédito consignado; constam de forma clara nas faturas mensais. Além disso, a parte autora não indicou, na petição inicial nem nos embargos, quais seriam as taxas que consideradas adequadas ou corretas, o que inviabiliza qualquer juízo sobre eventual abusividade.

Em resumo, a insurgência da Embargante está no posicionamento adotado pela decisão colegiada e não na existência de omissão, contradição e/ou obscuridade propriamente dita.

Deveras, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, vê-se que diferentemente do alegado, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo omissão quanto às teses suscitadas pela parte Embargante.

Acerca da omissão, enquanto vício passível de ser sanado por embargos, destacamos precedente do c. STJ sobre o tema, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Por outro lado, evidencia-se que a Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024). (Destaquei)

Portanto, a alegação de que o contrato seria excessivamente oneroso carece de suporte técnico e documental mínimo, o que afasta qualquer omissão relevante no acórdão recorrido.

Contudo, para fins de prequestionamento, registra-se expressamente que foram considerados e observados no julgamento os seguintes dispositivos do Código de Defesa do Consumidor: arts. 6o; 31; 39; 51; 52; 54-B e 54-D, além da Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025